Tribunal: TJBA
Processo: 8033747-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033747-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: LUIZ GUGE SANTOS FERNANDES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FERNANDES DE MELO LOPES, GILDASIO RODRIGUES ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos da ação revisional ajuizada por LUIZ GUGE SANTOS FERNANDES. O autor pleiteou a declaração de nulidade de cláusulas contratuais relativas a reajustes aplicados ao plano de saúde por mudança de faixa etária e por reajuste anual, além da restituição dos valores pagos indevidamente. A sentença acolheu os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade dos reajustes e determinando a restituição dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da validade e proporcionalidade dos reajustes por faixa etária e anual aplicados ao contrato de plano de saúde coletivo de autogestão, com fundamento na sua previsão contratual, conformidade com normas da ANS e respaldo em critérios atuariais idôneos, observando-se os limites impostos pela jurisprudência, especialmente os Temas 952 e 1016 do STJ.

III. Razões de decidir

Embora entidades de autogestão não se submetam integralmente ao CDC, devem observar os princípios da boa-fé, função social do contrato e equilíbrio econômico-financeiro, conforme estabelecido pelo STJ no Tema 1016.

A jurisprudência (Tema 952/STJ) exige que reajustes por faixa etária estejam contratualmente previstos, observem normas regulatórias e não sejam desarrazoados ou arbitrários.

No caso, os percentuais de reajuste aplicados revelaram-se excessivos (quase 80% de aumento), sem comprovação técnica atuarial adequada, configurando desequilíbrio contratual.

A ausência de fundamentação técnica idônea e a majoração desproporcional violam os princípios da razoabilidade, transparência e tutela da confiança, justificando a declaração de nulidade das cláusulas e a devolução dos valores pagos indevidamente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Reajustes em planos de saúde de autogestão devem ser justificados por critérios técnicos e atuarialmente fundamentados. 2. A aplicação cumulativa de reajustes anual e por faixa etária, sem respaldo técnico idôneo, configura onerosidade excessiva e violação à boa-fé contratual."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CPC, art. 300; RN/ANS nº 63/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 952; STJ, Tema 1016; TJBA – Apelação n.º 8038201-36.2025.8.05.0000; Súmula 469 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8033747-44.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e
LUIZ GUGE SANTOS FERNANDES
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA